Tribunal: TJMT
Processo: 1000889-70.2024.8.11.0047
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000889-70.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JOANA DE JESUS SANTOS - CPF: 819.294.471-91 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0044-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR

– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em Violação ao Princípio da Dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000889-70.2024.8.11.0047

APELANTE:

MARIA JOANA DE JESUS SANTOS

APELADO :

BANCO VOTORANTIM S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIA JOANA DE JESUS SANTOS
, contra a sentença proferida pela MMª Juíza da Vara Única da Comarca de Jauru,
Dra. Marilia Augusto de Oliveira Plaza
, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em desfavor do
BANCO VOTORANTIM S/A,
reconheceu a prescrição da pretensão autoral, e, em consequência, declarou extinto o feito com resolução de mérito, na forma do artigo 487, II, do CPC.

Ainda, condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, suspensa a exigibilidade da verba por se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

A apelante alega em suas razões que o termo inicial da prescrição, de acordo com o entendimento do STJ, passou a adotar a teoria da
actio nata
, segundo a qual o
dies a quo
do prazo prescricional ocorrerá no exato momento em que a parte lesada tomou ciência do dano e a extensão de suas consequências.

Diz que é crível que a apelante não tenha constatado os descontos mensais no seu benefício previdenciário em decorrência do contrato de empréstimo ora questionado.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a anulação da sentença, para o fim de dar prosseguimento ao feito (Id. 300480860).

A parte apelada arguiu preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, defendeu que o termo inicial do prazo quinquenal prescricional foi a última parcela paga em agosto de 2018 e que, portanto, já estaria escoado o lapso legal antes do ajuizamento, merecendo ser mantida a extinção do feito, requerendo, ao final, a aplicação da multa em razão da litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do CPC, e o desprovimento do recurso (Id. 300480863).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
não há falar em Violação ao Princípio da Dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Quanto ao mérito, infere-se dos autos que
MARIA JOANA DE JESUS SANTOS

ajuizou a presente
ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais em face do
BANCO VOTORANTIM S/A
, alegando, em síntese, que o requerido realizou descontos mensais de seu benefício previdenciário decorrente de empréstimos consignados não contratados, de forma que pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica, indenização por danos morais e, restituição em dobro da quantia paga indevidamente.

Citado, o requerido apresentou defesa suscitando a preliminar de prescrição, ao argumento que a última parcela do contrato foi paga em agosto de 2018, tendo decorrido o prazo quinquenal previsto no CDC. No mérito, argumenta a regularidade das transações, o recebimento do valor pela autora, e requer a improcedência da inicial.

Após regular processamento do feito, a magistrada de primeiro grau julgou extinto o processo, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição, com fundamento no artigo 487, inciso II do CPC.

Irresignada, a apelante sustenta que deve ser reconhecido que o prazo prescricional teve início somente a partir da ciência inequívoca dos descontos, e não da ocorrência do último desconto.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma sentença para afastar a prescrição, determinando o regular prosseguimento da ação, com a aplicação da Teoria da
Actio Nata
, considerando o prazo prescricional, a partir da ciência inequívoca do dano.

Ocorre que, segundo orientação jurisprudencial do STJ e precedentes deste Sodalício, o prazo prescricional quinquenal tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo, conforme consignado pela magistrada “a quo”.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO POR COBRANÇA INDEVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo”
. (N.U 1000251-17.2025.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor e, como a obrigação é de trato sucessivo, o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo.”
(TJ-MT 10076141520218110004 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

Assim, de acordo com os documentos juntados aos autos, demonstram que a última parcela dos contratos, venceu no ano de 2018 (Id. 300480388), portanto, o lapso temporal já se expirou, isto em relação a todos os contratos, haja vista que a presente ação foi ajuizada somente em 24.10.2024, quando já havia transcorrido o prazo prescricional quinquenal, não havendo reparo a fazer na sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau, e, por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela parte recorrente de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) nos termos do §11 do art. 85 do CPC, contudo, mantenho suspensa a exigibilidade da cobrança, em razão da parte autora ser beneficiária da assistência judiciária (artigo 98, §§2º e 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025